Tribunal: STF
Processo: HC 58822
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-29
Data de publicação: 1981-05-29

Ementa:
PENAL. ROUBO. 1) FRAGILIDADE DAS PROVAS: ARGUMENTO INCONCILIAVEL COM
O "HABEAS CORPUS" E, DE RESTO, CABALMENTE AFASTADO NO ACÓRDÃO
PROFERIDO NA REVISÃO CRIMINAL. 2) OPORTUNIDADE PARA APELAÇÃO.
INOCORRENCIA, AO TEMPO, DE OBICE AO EXERCÍCIO DESTE DIREITO.